Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734879-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O FRANCISCO DE ASSIS MENEZES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 64014000. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator